Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PLANO VIA APLICATIVO. NÃO EFETIVAÇÃO. DEFEITO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 1.175,20 (mil e cento e setenta e cinco reais e vinte centavos), a ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC desde o dia do pedido de cancelamento (18/05/2023) e juros legais a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65346218). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a ausência de provas concretas quanto ao registro e processamento da solicitação de cancelamento do plano em 18/05/2023 impossibilita o acolhimento dos pedidos formulados pelo recorrido. Ressalta-se que, apesar das instruções enviadas por e-mail ao recorrido para completar o processo de cancelamento, a falta de resposta do mesmo impediu a imediata efetivação do cancelamento. Sustenta que as cobranças mantidas até 10/01/2024 são consideradas legítimas, visto que o cancelamento foi efetivamente processado somente após o envio de um comprovante de endereço em 29/01/2024, conforme estabelecido nas cláusulas contratuais e práticas de mercado. Adicionalmente, argumenta-se que a restituição de valores pagos até o efetivo cancelamento não encontra respaldo na legislação vigente nem no contrato firmado. Assim, pugna o recorrente pela improcedência dos pedidos iniciais.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 65346225)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar se a solicitação formulada pelo autor em 18/05/2023, por meio de mensagem via aplicativo, é suficiente para rescisão contratual na data mencionada ou se a ausência de envio de documentação complementar justifica a manutenção das cobranças até o cancelamento final em 29/01/2024, conforme alegado pela ré.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O pedido de cancelamento foi comprovadamente realizado pelo consumidor em 18/05/2023, conforme mensagens de atendimento pelo aplicativo da empresa requerida (ID 65345883 e seguintes), nas quais foram fornecidos os meios para o cancelamento imediato do plano, inclusive com simulação de cancelamento e confirmação de que o pedido seria processado. A exigência de envio de documentação complementar para o processamento final do cancelamento não pode ser utilizada para justificar a manutenção das cobranças até 29/01/2024, uma vez que não houve comunicação inequívoca dessa necessidade ao consumidor no diálogo havido em 18/05/2023.
8. A conduta da empresa ao não proceder com o cancelamento imediato, apesar do pedido expresso, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso V, do CDC, que proíbe exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. As cobranças realizadas após 18/05/2023 são, portanto, indevidas, justificando a restituição dos valores pagos a partir dessa data.
9. No mesmo sentido, colhe-se o seguinte precedente em caso que também envolvia solicitação de rescisão contratual formulada via WhatsApp: "8. No caso em exame, a ré tinha plena ciência do desejo do autor na rescisão contratual, de forma que são indevidas as cobranças por parte da recorrente quanto às mensalidades dos meses de fevereiro a abril de 2022, conforme reconhecido na sentença. O inciso IV do art. 51 do CDC pontua que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, como aquela que exige o comparecimento do consumidor à unidade para cancelamento do contrato. 9. Na hipótese, (...) são abusivas cláusulas que criam obstáculos e entraves para rescisão unilateral do contrato pelo consumidor. Portanto, deve ser considerado válido e eficaz o pedido de cancelamento do contrato por meio eletrônico, sendo abusiva a exigência de comparecimento pessoal do consumidor ao estabelecimento." (Acórdão 1773812, 0722951-85.2022.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.)
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A exigência de cumprimento de formalidades excessivas, não comunicadas claramente ao consumidor, não justifica a manutenção de cobranças após a solicitação de cancelamento de contrato de prestação de serviços".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 39, V.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1773812, 0722951-85.2022.8.07.0007, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.